Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Processo : 0712971-23.2022.8.07.0005 DESPACHO 1. Ao apelante sobre a preliminar de inovação em sede de recurso, suscitada em contrarrazões. 2. Considerando que a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que há julgamento extra petita não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de pedir” (AgInt no AREsp n. 2.048.641/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022), às partes sobre possível julgamento extra petita, especialmente quanto ao dano moral. Tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator